Tribunal: TJSP
Processo: 1015825-07.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
ção da pensão – Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA – URV - Lei 8.880/94 – Obrigação da Fazenda do Estado somente em pagar a complementação salarial – Tal obrigação não transforma os antigos empregados das empresas de ferrovias que deram origem à FEPASA em servidores públicos estaduais – Não há obrigação de fazer qualquer correção ou atualização do valor pago - Não há qualquer responsabilidade da Fazenda do Estado quanto à forma correta de converter salários em URV, por aplicação da Lei no 8.880/94 para os pensionistas ou aposentados da FEPASA, já que estes recebem complementação de pensão ou proventos – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1015825-07.2020.8.26.0053; Relator (a): Maria Laura Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 22/01/2021; Data de Registro: 25/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Maria Laura Tavares

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/01/2021

Data de publicação:

25/01/2021

Ementa:
Apelação Cível - Recálculo de complementação da pensão – Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA – URV - Lei 8.880/94 – Obrigação da Fazenda do Estado somente em pagar a complementação salarial – Tal obrigação não transforma os antigos empregados das empresas de ferrovias que deram origem à FEPASA em servidores públicos estaduais – Não há obrigação de fazer qualquer correção ou

Ementa:
Apelação Cível - Recálculo de complementação da pensão – Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA – URV - Lei 8.880/94 – Obrigação da Fazenda do Estado somente em pagar a complementação salarial – Tal obrigação não transforma os antigos empregados das empresas de ferrovias que deram origem à FEPASA em servidores públicos estaduais – Não há obrigação de fazer qualquer correção ou atualização do valor pago - Não há qualquer responsabilidade da Fazenda do Estado quanto à forma correta de converter salários em URV, por aplicação da Lei no 8.880/94 para os pensionistas ou aposentados da FEPASA, já que estes recebem complementação de pensão ou proventos – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.